Tribunal: CARF
Processo: 23034.024855/2001-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.024855/2001-23
ACÓRDÃO
2401-012.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1998
SALÁRIO EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA.
O produtor rural pessoa física sem inscrição no CNPJ não é sujeito passivo
da contribuição social para o Salário-Educação, nos termos do Parecer SEI
n. 4090/2023/MF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024855/2001-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 14-82.925, da 9a
Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
mantendo o lançamento de débitos de contribuição social ao salário educação.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a tramitação do processo:
Trata-se de impugnação contra a Notificação para Recolhimento de Débito -
(NRD) n.° 837/2001, de 16/11/2001, referente a Salário Educação devido pelo
Produtor Rural, acima identificado.
O lançamento realizado pelo FNDE fundamenta-se em Informação Fiscal do INSS
(na folha 8).
O valor do lançamento totaliza R$ 79.668,35, com atualização de juros e multa em
16/11/2001.
Foi constatada a falta de recolhimento de Salário Educação de 06/1997 a 13/1998,
conforme folha 12 e 13.
A relação analítica dos débitos encontra-se na folha 14.
O contribuinte apresentou impugnação nas folhas 22 a 24, com as seguintes
alegações:
- não se enquadra, quer como empresa, quer como firma individual ou sociedade,
uma vez que é pessoa física que explora atividade rural, estando fora do alcance
da contribuição Salário Educação;
- Pelo princípio da eventualidade, impugna-se os valores lançados, tanto a título
de principal, como a título de "juros", uma vez que não correspondem aos salários
de contribuições dos empregados do impugnante no mencionado período;
- Quanto ao principal, requer perícia contábil, para que sejam apuradas as efetivas
bases de cálculos (salários de contribuição) e os respectivos vínculos de emprego,
se for o caso;
- Quanto aos valores apontados a título de juros, revelam-se absolutamente
ilegais, pois, embora não esteja explícito na notificação, ao que parece, estaria
sendo utilizada a taxa Selic, que se mostra em flagrante inconstitucionalidade.
A decisão de primeira instância foi anulada pelo CARF, por meio do Acórdão
parcialmente transcrito a seguir.
(...)
Conclusão Pelo exposto, voto por conhecer do recurso interposto, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, devendo ser proferida
nova análise de toda a matéria impugnada.
É como voto.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024855/2001-23
3
O contribuinte foi intimado do Acórdão do CARF, em 18/10/2017, por meio de
edital (na folha 197).
É o relatório.
A impugnação foi julga a improcedente em primeira instância, com a manutenção
integral do lançamento. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE.
Essa instância de julgamento administrativa não tem competência para análise de
questões constitucionais.
PRODUTOR RURAL. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
O produtor rural pessoa física, que possui empregados, equipara-se à empresa
para efeito de recolhimento da contribuição para o salário-educação.
IMPUGNAÇÃO. RAZÕES QUE SE FUNDAMENTA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Irresignado, o espólio do contribuinte apresentou recurso voluntário no qual
defende a inexistência de relação jurídica que o obrigue a recolher o salário-educação, pois o
recorrente era produtor rural sem inscrição no CNPJ, desenvolvia a atividade enquanto pessoa
natural e não se enquadra na hipótese do art. 15 da Lei n. 9.424/96 e no art. 2o do Decreto n.
6.003/2006 que estabelecem ser o contribuinte do tributo a empresa ou firma individual. Afirma
que o STJ julgou o Recurso Repetitivo n. 362, segundo o qual o conceito de empresa deve ser
compreendido em seu sentido estrito, sem possibilidade de equiparação do produtor rural pessoa
física não inscrito no CNPJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
No mérito, a discussão diz respeito unicamente a possibilidade de incidência da
contribuição ao salário-educação de produtor rural pessoa física.
O tema já foi pacificado no âmbito do Poder Judiciário, que decidiu pela
impossibilidade de produtor rural pessoa física sem inscrição no CNPJ ser equiparado à empresa
para efeitos de incidência da contribuição.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024855/2001-23
4
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI n. 4090/2023/MF,
que dispensou a apresentação de contestação e recursos no caso. A dispensa vigora nos seguintes
termos:
“XX - Contribuição para o salário-educação
X) Produtor Rural Pessoa Física
Precedentes: REsp no 1.743.901 e AIRESP no 1.638.863.
Resumo: O STJ consolidou entendimento de que o produtor (empregador) rural
pessoa física sem inscrição no CNPJ não é sujeito passivo da contribuição para o
salário-educação por não se enquadrar no conceito de "empresas" de que trata
o art. 15 da Lei no 9.424, de 1996.
Observação: a dispensa não se aplica aos casos em que existam indícios de fraude,
nem quando o produtor rural pessoa física estiver inscrito no CNPJ, a qualquer
título.”
Assim, aplica-se o art. 98, II, “c” do Regimento Interno do CARF, devendo o recurso
do contribuinte ser provido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e dou-lhe provimento
para que o lançamento seja cancelado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 243
DF CARF MF
Original